Tribunal: TJMT
Processo: 1018009-39.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018009-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[MARCELO ZANDONADI - CPF: 058.861.998-10 (ADVOGADO), MARCELO ZANDONADI - CPF: 058.861.998-10 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), RENATO OLIVO DE SOUZA - CPF: 542.854.709-00 (ADVOGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), MARCELO GUIMARAES MAROTTA - CPF: 020.763.597-88 (ADVOGADO), MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONCALVES DE PAULA - CPF: 816.406.411-49 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), ROMEU DE AQUINO NUNES - CPF: 274.264.751-15 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), INCOGRAIN COMERCIAL E EXPORTADORA LTDA - CNPJ: 11.565.057/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLEI JOSE CIONI - CPF: 089.352.128-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO ZANDONADI - CPF: 058.861.998-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA HELENA ALVES ARRUDA CIONI - CPF: 028.195.678-27 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
ementa
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REJEITADA.IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. PENHORA DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE, AINDA QUE OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que bem seja objeto de alienação fiduciária, deve ser autorizada, no caso, a penhora do próprio imóvel, como forma de garantir a efetividade da tutela executiva e, por conseguinte, a satisfação do crédito exequendo.

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposta por
MARCELO ZANDONADI
(Id-290841376) contra decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que em sede de
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
n.º 1005188-55.2017.8.11.0041
, proposta pelo
BANCO DO BRASIL S. A.,
com o objetivo de reformar decisões interlocutórias que deferiram penhora de imóvel supostamente de sua propriedade, objeto de alienação fiduciária.

Alega a parte autora que:

·

O Banco do Brasil move execução com base em inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário emitida pela empresa INCOGRAN COMERCIAL E EXPORTADORA LTDA., da qual MARCELO ZANDONADI figura como avalista;

·

O banco agravado requereu penhora de imóvel registrado sob matrícula nº 40.949 no Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT, que estaria em nome do agravante;

·

O Juízo de 1ª instância deferiu o pedido de penhora sobre o bem informado;

·

O agravante opôs embargos de declaração, alegando omissão quanto à existência de alienação fiduciária registrada sobre o imóvel penhorado (registro R-4 da matrícula), o que, em sua visão, inviabiliza a constrição do bem;

·

A segunda decisão agravada rejeitou os embargos, afirmando que a alienação não impediria a penhora e que esta recai sobre fração ideal do imóvel.

Em suas palavras,
“uma vez firmada a alienação fiduciária, o imóvel deixa de pertencer ao devedor/fiduciante, e passa a ser propriedade do credor/fiduciário, que a exerce de maneira resolúvel, de modo a impossibilitar a penhora nos termos determinados na decisão agravada
”.

Para reforçar sua alegação, argumenta que, de acordo com a Lei nº 9.514/97, a alienação fiduciária transfere ao credor a propriedade resolúvel do bem, tornando-o proprietário indireto e excluindo o bem do patrimônio do devedor, o que impediria sua penhora em execução movida por terceiro. Cita doutrina de Silvio de Salvo Venosa e Silvio Rodrigues, além de precedentes do STJ e TJMT, todos reconhecendo a impossibilidade de penhora sobre bem alienado fiduciariamente.

Sustenta ainda que a decisão agravada se baseou equivocadamente na premissa de que a alienação incide apenas sobre fração do imóvel, quando, segundo os autos, é justamente essa fração que está alienada, afastando a titularidade do agravante sobre o bem.

Por fim, requer que seja concedida antecipação de tutela recursal, nos termos do art. 1.019, I do CPC, para suspender os efeitos da decisão agravada, impedindo a penhora direta do imóvel e limitando a constrição aos direitos do agravante decorrentes do contrato de alienação fiduciária. No mérito, requer a reforma das decisões interlocutórias impugnadas, para que a penhora recaia apenas sobre a expectativa de reversão do imóvel ao patrimônio do agravante, caso quitada a dívida fiduciária.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo – Id-292094378.

O Banco Agravado apresentou contrarrazões nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-297703177.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
PRELIMINAR – DA AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DO AGRAVANTE
.

Inicialmente, pugna o Banco Agravado pelo não conhecimento do recurso ao argumento de ausência de interesse recursal do Agravante para estar se insurgindo contra a penhora de bem que objeto de alienação fiduciária.

Sem razão o Banco Agravado.

Isso porque a penhora procedida pelo Juízo de origem se deu sobre os direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária.

Logo, perfeitamente possível a irresignação apresentada pelo Agravante.

Forte nessas razões
REJEITO
a preliminar arguida de ilegitimidade.

É como voto.

-
VOTO - MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL,
com o objetivo de reformar decisões interlocutórias que deferiram penhora de imóvel supostamente de sua propriedade, objeto de alienação fiduciária.

Constata-se pela leitura do recurso interposto que o Agravante busca a reforma da decisão que determinou a penhora do imóvel rural registrado na matrícula nº 40949 do CRI de Sorriso/MT, pertencente ao Recorrente, mas que objeto de
alienação fiduciária registrada sobre o imóvel penhorado (registro R-4 da matrícula).

Pois bem.

Denota-se dos autos que a recursal se baseia, em suma, na alegação de que o referido bem se encontra gravado com alienação fiduciária, o que, segundo a situação, impediria a constrição sobre a propriedade.

No caso em apreço tem-se que, ainda que a parte devedora não seja proprietária do bem, tenho que deve ser autorizada a penhora, como forma de garantir a efetividade da tutela executiva e, por conseguinte, a satisfação do crédito exequendo, porquanto a constrição apenas dos direitos sobre o imóvel provavelmente dificultaria o êxito da praça, visto que pouco atrativa a ideia de adquirir somente parte de um imóvel.

Outrossim, muito embora, inicialmente o imóvel objeto de alienação fiduciária não possa ser objeto de constrição, contudo, essa penhora pode recair sobre os direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária, entendimento esse do
Superior Tribunal de Justiça
,
verbis:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL E CIVIL.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PENHORA SOBRE O IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRIÇÃO QUE PODE RECAIR, CONTUDO, SOBRE OS DIREITOS DECORRENTES DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DO IMÓVEL.
JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido pelo qual "não é possível penhorar imóvel alienado fiduciariamente, em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, haja vista que a propriedade do bem pertence ao credor fiduciário; no entanto, esta Corte autoriza a penhora dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária, uma vez que gozam de expressão econômica
(AgInt no AREsp 1.370.727/SP, Terceira Turma, julgado em 25/03/2019, DJe de 28/03/2019; AgInt no AREsp 644.018/SP, Quarta Turma, julgado em 02/06/2016, DJe de 10/06/2016; REsp 1.646.249/RO, Segunda Turma, julgado em 3/4/2018, DJe 24/5/2018). Esse entendimento deve ser também aplicado à regra da impenhorabilidade quando o bem de família é dado em garantia de contrato de alienação fiduciária.".
(REsp 1629861/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 08/08/2019). 2. Agravo interno não provido.

Assim, o STJ tem entendido que ser possível a penhora dos direitos decorrentes do contrato do devedor fiduciante sobre o imóvel. A decisão ressalta que o princípio da efetividade da execução deve prevalecer, e a penhora desses direitos visa garantir a satisfação do crédito do exequente, desde que observada a legislação pertinente.

Forte nessas razões
NEGO PROVIMENTO
ao recurso proposto, mantendo na íntegra a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025